Tribunal: CARF
Processo: 10183.005559/2005-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10183.005559/2005-00
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.720 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROPECUARIA LAGOA DOURADA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do
registro do imóvel, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo
do ITR, o que no caso dos autos foi efetivado até a ocorrência do fato gerador.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta
Cardozo.
(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005559/2005-00
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005559/2005-00

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2102-01.279, proferido pela 2a Turma Ordinária / 1a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
O presente processo refere-se a crédito tributário lançado em procedimento fiscal
de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR, aos juros de
mora e à multa por informação inexata na Declaração do ITR - DIAC/DIAT/2002, no valor total
de R$ 2.491.561,56, referente ao imóvel rural denominado: Fazenda São Jerônimo, com área
total de 42.312,0 ha, com Número na Receita Federal – NIRF 1.848.781-5, localizado no
município de Barão de Melgaço - MT, conforme Auto de Infração de fls. 01 a 11, cuja descrição
dos fatos e enquadramentos legais constam da fls. 03, 06 a 09.
Em 28/07/2006, a DRJ, no acórdão no 04-10.053, às fls. 175/188 e 391/412,
julgou parcialmente procedente a impugnação do Contribuinte, consubstanciado no Auto de
Infração; cuja cobrança deverá prosseguir, inclusive com as atualizações cabíveis, porém,
considerando os novos valores apurados nos demonstrativos deste voto e demais providências
cabíveis.
Em 11/05/2011, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 537/543, exarou o Acórdão no 2102-01.279, NEGANDO PROVIMENTO ao Recurso
Ordinário e ao Recurso de Ofício. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2002
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ADA INTEMPESTIVO.
Comprovada a existência da área de preservação permanente e a averbação da
área de reserva legal junto à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, o ADA intempestivo, por si só, não é condição
suficiente para impedir o contribuinte de usufruir do benefício fiscal no âmbito do
ITR.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DO ADA.
A partir do exercício de 2001 é indispensável a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental como condição para o gozo da redução do ITR em se tratando de áreas
de preservação permanente e de reserva legal, tendo em vista a existência de lei
estabelecendo expressamente tal obrigação.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005559/2005-00

Nos casos de lançamento de ofício aplica-se a multa de ofício no percentual de
75%, prevista na legislação tributária, sempre que for apurada diferença de
imposto a pagar.
JUROS DE MORA.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios, decorre de expressa disposição legal.
RO Negado e RV Negado
Em 26/07/2011, às fls. 548/558, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: 1. ITR - Exigência do ato
declaratório ambiental (ADA) tempestivo para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de utilização limitada. Aduziu a União que, segundo o acórdão recorrido,
comprovada a existência da área de preservação permanente e a averbação da área de reserva
legal junto à margem da inscrição de matricula do imóvel, no registro de imóveis competente, o
ADA, por si só, não é condição suficiente para impedir o contribuinte de usufruir do beneficio
fiscal no âmbito do ITR. De outro modo, divergindo deste entendimento, o acórdão paradigma
expõe entendimento no sentido de que, para fins de isenção do ITR relativo ao exercício de
2001, é imperiosa a apresentação tempestiva do ato especifico ao órgão competente, para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e utilização limitada (ADA).
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 658/659, a 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: ITR - Exigência do ato
declaratório ambiental (ADA) tempestivo para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de utilização limitada.
O Contribuinte restou cientificado por edital, após tentativa frustrada de
cientificação pessoal, conforme devolução do AR, fls. 436.
Às 667/681, em 08/10/2014, o Contribuinte interpôs Recurso Especial, arguindo,
preliminarmente, a tempestividade do recurso nos termos do art. 23 do Decreto-Lei 70.235/72.
No mérito, alegou divergência jurisprudencial, no sentido de que, diversamente do acórdão
recorrido, os acórdãos paradigmas decidiram que, para fins de isenção do ITR, a simples
declaração do contribuinte é suficiente, de forma a prevalecer o documento de informação
a apuração do ITR (DIAT).
Sem contrarrazões e sem exame de admissibilidade do Recurso Especial, em
27/10/2016, o processo veio para julgamento para essa c. 2a Turma Superior, conforme fls.
762/766, que, através da Resolução no 9202-000.054, converteu o feito em diligência “para que
a unidade de origem junto aos autos o elementos constantes do processo apartado
14094.720171/201394, tendo em vista a existência de REsp do contribuinte com pré-
questionamento de tempestividade. Após, o processo deve retornar à Câmara recorrida, para
análise da admissibilidade do recurso Especial do Contribuinte e posterior envio à relatora,
para prosseguimento”.
À fl. 770, a DRT apensou aos autos o processo 14094.720171/2013-94.
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005559/2005-00

Às fls. 772/774, ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, NEGOU SEGUIMENTO
ao recurso.
Cientificado da inadmissibilidade do seu Recurso Especial, à fl. 780, o
Contribuinte manteve-se inerte, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
O presente processo refere-se a crédito tributário lançado em procedimento fiscal
de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR, aos juros de
mora e à multa por informação inexata na Declaração do ITR - DIAC/DIAT/2002, no valor total
de R$ 2.491.561,56, referente ao imóvel rural denominado: Fazenda São Jerônimo, com área
total de 42.312,0 ha, com Número na Receita Federal – NIRF 1.848.781-5, localizado no
município de Barão de Melgaço - MT, conforme Auto de Infração de fls. 01 a 11, cuja descrição
dos fatos e enquadramentos legais constam da fls. 03, 06 a 09.
O Acórdão recorrido negou provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: ITR - Exigência do ato declaratório ambiental (ADA) tempestivo para
o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de utilização limitada.
Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005559/2005-00

estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005559/2005-00

c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para que o proprietário de imóvel rural possa excluir da base de cálculo do ITR as
hipóteses previstas no § 1o, do art. 10 da Lei 9393/96, relacionados às áreas de preservação
ambiental, deve cumprir as exigências da Lei 12.651/2012, e nos regulamentos em nela se
baseiam.
Acertadamente, o legislador tributário se reporta à Lei 12.651/2012, norma geral
de Direito Ambiental que prescreve o que pode ser considerado áreas de preservação permanente
e de interesse ecológico
Na sequência também deve ser analisada a Lei 6.938/81, que como bem citado
pelo Professor Gustavo Ventura, foi diversas vezes alterada, inclusive para poder se adequar à
Constituição de 1988. Em seu art. 17- O, trata indiretamente do ITR, apesar de ser norma de
direito ambiental:
“Art. 17- O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.”

A norma acima transcrita, ao ser interpretada em conjunto com o art. 10 da Lei no
9.393/96, deixa claro que para obter a isenção do ITR em relação às áreas reguladas por normas
ambientais, é obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, mediante o
pagamento de taxa, de poder de polícia, ao IBAMA. Verifica-se, portanto, que o ADA é
condição necessária para obtenção da isenção e por força de lei não pode deixar de ser
apresentado.
Coube ao Ibama, por meio da Instrução Normativa 5/2009, prescrever como os
proprietários rurais que queiram obter a isenção do ITR, devem solicitar o Ato Declaratório
Ambiental (ADA):
“Art. 1o. O Ato Declaratório Ambiental - ADA é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para
fins de isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, sobre estas
últimas.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005559/2005-00

imóveis
rurais
obrigados
à
apresentação
do
ITR.
Art. 2o São áreas de interesse ambiental não tributáveis consideradas para fins de
isenção
do
ITR:
I - Área de Preservação Permanente-APP: a) aquelas ocupadas por florestas e demais
formas de vegetação natural, sem destinação comercial, descritas nos arts. 2o e 3o da
Lei no 4771, de 15 de setembro de 1965, e não incluídas nas áreas de reserva legal, com
as exceções previstas na legislação em vigor, bem como não incluídas nas áreas
cobertas
por
floresta
nativa;
II - Área de Reserva Legal: a) deve estar averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel no cartório de registro de imóveis competente, ou mediante Termo de
Compromisso de Averbação de Reserva Legal, com firma reconhecida do detentor da
posse, para propriedade com documento de posse reconhecido pelo Instituto Nacional
de
Colonização
e
Reforma
Agrária-INCRA;
III - Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural, prevista na Lei no 9.985, de 18
de
julho
de
2000;
IV - Área Declarada de Interesse Ecológico: (...)”
Cabe destacar que a declaração pode ser apresentada por meio do sítio do Ibama
na internet e que não se faz necessário a apresentação de laudo, a não ser que seja posteriormente
determinado pela autoridade administrativa, nos termos da citada IN 5/2009 do Ibama:
“Art. 6o. O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line"). § 1o Para a apresentação do ADA não existem limites de tamanho de área do
imóvel rural. § 2o O declarante da pequena propriedade rural ou posse rural familiar
definidas na Lei 4.771, de 1965, poderá dirigir-se a um dos órgãos descentralizados do
IBAMA, onde poderá solicitar seja efetuada a transmissão das informações prestadas no
ADAWeb. § 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada
exercício, podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.
Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
Art. 8o. O ADA será devidamente preenchido conforme informações constantes do
Documento de Informação e Atualização Cadastral-DIAC do ITR, Documento de
Informação e Apuração-DIAT do ITR e da Declaração para Cadastramento de Imóvel
Rural-DP do INCRA. (...)
Art. 9o. Não será exigida apresentação de quaisquer documentos comprobatórios à
declaração, sendo que a comprovação dos dados declarados poderá ser exigida
posteriormente, por meio de mapas vetoriais digitais, documentos de registro de
propriedade e respectivas averbações e laudo técnico de vistoria de campo, conforme
Anexo desta Instrução Normativa, permitida a inclusão, no ADAWeb, das informações
obtidas em campo, quando couber.(...)”

O entendimento da Receita Federal, é mais formal, e não admite a apresentação de
laudos que demonstrem a existência de áreas passíveis de isenção, após o início de ação fiscal.
Por outro lado, este Tribunal vem admitindo a isenção do ITR, mesmo sem a
apresentação da ADA quando a área de reserva legal, objeto de isenção, está devidamente
averbada na matrícula do imóvel.
O acórdão recorrido analisou a questão do seguinte modo:
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005559/2005-00

A contribuinte apresentou impugnação e a autoridade julgadora de primeira
instância julgou procedente em parte o lançamento, para reconhecer a área de
preservação permanente e a área de reserva legal, nas seguintes dimensões,
respectivamente, 1.382,0 ha e 8.007,0 ha, conforme Acórdão DRJ/CGE no
04-10.053, de 28/07/2006, fls. 159/172.

Em linhas gerais temos condições diferentes para reconhecimento da isenção
quando se trata de (a) área de reserva legal e (b) área de preservação permanente.
(a) Assim quanto a área de Reserva Legal a falta do ADA pode ser suprida pela
averbação da reserva legal no registro da matrícula do imóvel, desde que realizada antes do fato
gerador, pois em se tratando de uma área eleita pelo Contribuinte, esta eleição deve ocorrer para
os fins a que se pretendia antes do fato gerador.
(b) Diferentemente da área de Preservação Permanente independente de ADA
ou averbação, a qual pode ser considerada isenta do ITR, consoante o disposto no art. 10, § 1o, II,
"a", da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, havendo documento hábil a comprovação de sua
existência (laudos), independentemente do momento, sendo a apresentação de ADA
meramente complementar, já que a área de preservação permanente é de origem natural,
não eleita pelo contribuinte – garantindo-se na origem sua isenção.
Isso é quanto ao direito. Passo agora a análise das provas.
Registro que o presente processo discute reconhecimento da Área de Reserva
Legal (ARL) e Área Preservação Permanente (APP), cujos dados do processo se apresentam da
seguinte forma:
- VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE NA DITR, VALOR
LANÇADO NO AUTO DE INFRAÇÃO, DECISÃO DA DRJ, DECISÃO DA TURMA
ORDINÁRIA NO SEGUINTE IMPORTE, RESPECTIVAMENTE:
FATO GERADOR – ANO 2002

DITR
AI
DRJ
TO
ARL
21.156,0 ha
0
8.007,0 ha
MANTEVE DRJ
APP
5.902,0 ha
0
1.382,0 ha
MANTEVE DRJ

As provas apresentadas foram as seguintes:
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005559/2005-00

ADA – FLS. 152 e sgts
03/07/2000
AVERBAÇÃO – FLS. 140/149
AV 14/1.194
LAUDO – FLS 35/68
ART - FLS 150/151
ARL
8. 007,0 ha
08/08/1996
8. 007,0 ha
APP
1.382,0 ha
08/08/1996
1.382,0 ha

No caso dos autos não merece reparo a decisão recorrida, uma vez que a DRJ
já concedeu o enquadramento correto, que foi mantido pelo acórdão recorrido, ainda mais
que esta se encontra em consonância com súmula vinculante deste Tribunal:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Diante do exposto conheço do Recurso da Fazenda Nacional para no mérito
negar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital